Tribunal: TJBA
Processo: 0153115-48.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0153115-48.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Espolio de Joao Lourenco de Carvalho e outros Advogado(s): EUGENIO ESTRELA CORDEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO §1º, DO MESMO ART. 485, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. A extinção do feito com fulcro no abandono da causa (art. 485, inciso III, do CPC), deve ser precedida de intimação pessoal da parte, a fim de lhe oportunizar prazo de cinco dias para suprir a falta, conforme prevê o art. 485, §1º, do CPC. 2. A inexistência de efetiva intimação pessoal da parte enseja a nulidade da sentença. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0153115-48.2008.8.05.0001, em que figuram, como apelantes, ESPÓLIO DE JOAO LOURENCO DE CARVALHO E CELINA GASSE DE CARVALHO, e, como apelado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)